Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA ADIMPLIDA. POSTERIOR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Requerida BANCO PAN S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido em relação à parte ora recorrente para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. Narrou a petição inicial que a autora foi surpreendida com a informação de que se encontrava cadastrada junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida já quitada.
2. Em suas razões recursais, a Requerida alegou que deveria ser aplicada ao caso o previsto na Súmula 385 do STJ e requereu a reforma da sentença para julgar os pedidos formulados totalmente improcedentes, ou, subsidiariamente, no caso de eventual condenação, que seja minorado o valor fixado.
3. Recurso próprio e tempestivo.Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 50208884).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. No presente caso, verifica-se que a negativação foi promovida pelo Banco Pan em dezembro de 2022, momento posterior à quitação do débito devido pela parte autora, a qual foi efetivada no ano de 2019. Assim, a anotação já foi praticada irregularmente, configurando falha na prestação dos serviços da Requerida e, diante do pacífico entendimento jurisprudencial, restou configurado dano moral presumido ou “in re ipsa”, passível de indenização. Mesma situação decidida anteriormente: “[...] 5. Nesse sentido, é certo que restando evidenciada a inexistência da dívida, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Trata-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14; STJ/Súmula 479) e de dano in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima, como o direito ao nome, imagem e crédito. Precedentes: Acórdão n. 892353, 07090852720158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/09/2015, Publicado no DJE: 16/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1027428, 07027811120168070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1027622, 07001902720178070010, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Conforme o enunciado da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, para que não exista o direito à indenização por danos morais ao indivíduo que teve seu nome indevidamente negativado é imprescindível a preexistência de inscrição legítima, isto é, deve existir negativação prévia de débito inequívoco, regular e exigível. No caso em comento, as negativações do nome do autor prévias à inscrição realizada pelo réu são objeto de questionamento judicial por meio do processo de n. 0704951-83.2021.8.07.0003 em trâmite perante a 3a Vara Cível de Ceilândia. Considerando que todas as inscrições do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito (ID 24128611) decorrem de contratos bancários e possuem datas muito próximas, há verossimilhança nas alegações do requerente, de sorte que, em princípio, as inscrições preexistentes à realizada pelo réu não são comprovadamente legítimas. Inaplicável, assim, a Súmula 385, STJ, ao caso.” (Acórdão 1336138, 07235111020208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença. O mesmo valor foi fixado no precedente supramencionado desta Turma Recursal: (Acórdão 1336138, 07235111020208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
8. Custas já recolhidas. Condenada a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.